Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §7o-B, DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Preliminar. Nulidade por ausência de intimação. Inexistência. Da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e ordenou a constrição dos valores, a agravante foi devidamente intimada (ID’s 173101679 e 173355709 – processo de origem), tendo sido a ela oportunizada, portanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 – Atos de constrição. Juízo da execução fiscal. Art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005. As alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Recuperação e Falência não impedem que o Juízo da execução fiscal determine medidas constritivas em desfavor de devedor em recuperação judicial. A competência do Juízo da recuperação judicial se restringe à análise do pedido de substituição dos atos de constrição determinados, caso incidam sobre bens de capital imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial.
3 – Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. A adoção das medidas constritivas não implica risco à preservação da empresa ou à menor onerosidade da execução, uma vez que a executada pode requerer ao Juízo da recuperação judicial, como já destacado, eventual substituição da penhora, desde que demonstrado o comprometimento de bens essenciais à sua atividade empresarial.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)